Tribunal: TJSP
Processo: 1005309-69.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVALIDAÇÃO DA SEGUNDA APOSENTADORIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM – Apelação do impetrante, com preliminar de deferimento dos benefícios da Justiça gratuita – Indeferimento - Determinado o recolhimento do valor do preparo, o apelante quedou-se inerte – Declarada a deserção pela ausência de recolhimento do preparo recursal –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVALIDAÇÃO DA SEGUNDA APOSENTADORIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM – Apelação do impetrante, com preliminar de deferimento dos benefícios da Justiça gratuita – Indeferimento - Determinado o recolhimento do valor do preparo, o apelante quedou-se inerte – Declarada a deserção pela ausência de recolhimento do preparo recursal – Recurso não conhecido.